Tribunal: TJMT
Processo: 1008615-15.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008615-15.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCISCO LUIS OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 476.014.263-00 (RECORRENTE), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, LAUDOS DO INMETRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO. LAUDOS DO INMETRO QUE CONSTATARAM A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos, sob argumento que restou comprovado que a concessionária seguiu as regras estabelecida na Resolução no 414/2010.

Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão oficial de pesos e medidas (IPEM/MT), cabível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas às normativas administrativas para a espécie.

A empresa Recorrida logrou comprovar a adulteração do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Infere-se, portanto, que a cobrança emitida a título de recuperação de consumo pela empresa Recorrente é lícita, porquanto observado o procedimento previsto na Resolução n.o 414/2010 da Aneel, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais decorrente da cobrança objurgada.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto para condenara o reclamante ao pagamento de R$ 4.835,85 (quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), ao argumento que restou comprovada a legalidade da cobrança realizada pela Concessionária de energia elétrica.

A recorrente sustenta a ilegalidade do valor cobrado a título de recuperação de consumo, requerendo a reforma da sentença para declarar inexigível a cobrança e indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer que o faturamento seja limitado a 90 (noventa dias), conforme art. 113, I da Resolução no 414/2010.

Em contrarrazões, a reclamada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a parte reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência
de cobrança indevida de recuperação de consumo e danos morais indenizáveis
.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade das faturas de recuperação de consumo, bem como, se é devido a indenização por danos morais pela cobrança indevida.

A parte reclamante alega que é titular da unidade consumidora 6/324643-6. Aduz que em 30/04/2019 os prepostos da Reclamada fizeram a substituição do medidor, sendo na mesmo oportunidade lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 717822.

Afirma que em 04/06/2019, o medidor foi periciado pelo INMETRO/IPEM-MT, sendo reprovado na perícia realizada. Aduz que mesmo não tendo sido constatada nenhuma “
adulteração, rompimento ou perfuração do corpo do instrumento de medição capaz de comprovar fraude
” (sic – id. 86756475), recebeu uma cobrança de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 4.835,58 (quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento em 30/09/2019, da qual discorda.

A fim de comprovar a tese inicial, acosta cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção, laudo pericial, cartas de notificação e faturas de recuperação de consumo.

A concessionária reclamada sustenta a regularidade das cobranças, sob argumento que foram observados os procedimentos administrativos previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL. A fim de comprovar a tese defensiva, junta cópia dos Termos de Ocorrência e Inspeção n. 717822 (30/04/2019), assinado por terceiro, comunicados de substituição de medidor para aferição, carta de recuperação de consumo, registro fotográfico e cópia do laudo n. 0005302/2019 – 14/06/2019, emitido pelo INMETRO.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que é incontroverso que houve inspeção e que o autor recebeu o Termo de Ocorrência e Inspeção. Em que pese esteja assinado por terceira, não houve impugnação específica acerca da não entrega da documentação, razão pela qual considera-se que o TOI foi entregue ao reclamante.

Embora o reclamante não tenha participado da inspeção realizada em 30/04/2019, a Sra. Maria do Socorro Teixeira acompanhou os prepostos da reclamada durante a inspeção e retirada do medidor. Ademais, é incontroverso que o reclamante tenha recebido as referidas documentações conforme estabelecido no §3o do art. 129 da referida resolução, haja vista que instruiu a exordial com toda a documentação, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
inexiste ato ilícito praticado pela Reclamada
que agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança da fatura ora contestada em face da irregularidade detectada no medidor de energia elétrica, qual seja “
violação no bloco”
.

É legal a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Quanto à alegação do recorrente de que o prazo máximo de recuperação é de
90 (noventa dias)
, esta não prospera, uma vez que aludido prazo se refere apenas às
situações em que os valores foram faturados incorretamente por motivo de responsabilidade da distribuidora
(art. 113 da Resolução n° 414/2010, da ANEEL).
Não é este o caso.

A recuperação de consumo na UC da parte autora diz respeito a
caracterização de irregularidade
, sendo aplicado ao caso concreto o disposto no art. 129 e seguintes da Resolução n° 414/2010, da ANEEL.

Assim sendo, o prazo máximo para a cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses - § 5o, art. 132 da Resolução n° 414/2010, da ANEEL e não de 90 (noventa) dias como alegou o autor, inexistindo qualquer impedimento a recuperação de 25 (vinte e cinco) meses faturada pela recorrida, uma vez que dentro do permitido legalmente.

Desta feita, não há se falar em declaração de inexistência do débito e muito menos em reparação por danos morais, posto que não restou comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa concessionária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021